Tribunal: STF
Processo: HC 92098
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA. O fato de 
   impetrar-se habeas corpus no Supremo não resulta no prejuízo 
   daquele em curso, versando o mesmo pano de fundo e com liminar 
   indeferida, no Superior Tribunal de Justiça.

	PRISÃO 
   PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio 
   constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há 
   de ser tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a 
   regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a 
   liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução 
   penal.

	PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do 
   crime circunscreve-se ao tipo penal, não autorizando a prisão 
   preventiva.

	PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA - SUPOSIÇÃO. A 
   suposição de que, solto, o agente voltará a delinquir não 
   respalda, tecnicamente, a custódia preventiva.